Tribunal: TJSP
Processo: 1015968-89.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, por ausência de interesse de agir, devido à inadequação da via eleita, conforme art. 485, VI, do CPC. A sentença determinou que a execução de serviços prestados pela autarquia

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, por ausência de interesse de agir, devido à inadequação da via eleita, conforme art. 485, VI, do CPC. A sentença determinou que a execução de serviços prestados pela autarquia municipal deve ocorrer por meio de executivo fiscal, com inscrição em dívida ativa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a execução de título extrajudicial por autarquia municipal pode ser realizada sem a inscrição em dívida ativa, utilizando-se da execução fiscal ou de título extrajudicial.
III. Razões de Decidir
A competência para julgar a execução de título extrajudicial referente à prestação de serviços escolares é da Seção de Direito Privado, conforme Resolução no 623/2013 do TJSP, art. 5o, II.3 e § 1o. A demanda não está relacionada a tributos municipais ou crédito inscrito em dívida ativa, não atraindo a competência da 15a Câmara de Direito Público. Questão já analisada no Conflito de Competência no. 0004740-93.2026.8.26.0000, recentemente julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Tese de julgamento: 1. Execução de título extrajudicial por autarquia municipal deve ser julgada pela Seção de Direito Privado. 2. Inexistência de relação com tributos municipais ou dívida ativa afasta competência da Câmara de Direito Público.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Resolução no 623/2013 do TJSP, art. 3o, inciso II, e art. 5o, II.3 e § 1o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Conflito de competência cível 0004740-93.2026.8.26.0000, Rel. Vico Mañas, Órgão Especial, j. 11/03/2026.